Tribunal: STJ
Processo: 5000669-17.2026.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231709 - SC(2026/0037555-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES DE AMEAÇA E
VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA
CONTRA
A
MULHER.
CONDENAÇÃO. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito
1.
habeas corpus
alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao
paciente. No caso, não foi juntada aos autos a decisão anterior que
decretou e fundamentou a segregação cautelar, a qual foi expressamente
mantida pelo juízo sentenciante.
Agravo regimental desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: bb9c1117-027c-43b0-b80f-ca47ab1b5659

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231709 - SC(2026/0037555-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES DE AMEAÇA E
VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA
CONTRA
A
MULHER.
CONDENAÇÃO. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito
1.
habeas corpus
alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao
paciente. No caso, não foi juntada aos autos a decisão anterior que
decretou e fundamentou a segregação cautelar, a qual foi expressamente
mantida pelo juízo sentenciante.
Agravo regimental desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo regimental interposto por EVERSON LOPES DA SILVA,
em face da decisão que não conheceu do Recurso em
, ao fundamento de
Habeas Corpus
deficiência na instrução do feito.
Em suas razões recursais, alega que a decisão monocrática incorreu em erro
de procedimento ao deixar de conhecer do recurso sob o argumento de ausência de peças
indispensáveis, notadamente a sentença condenatória. Sustenta que a falha apontada era
sanável e que, nesta oportunidade, promoveu a juntada da sentença, do acórdão, da
denúncia e do voto, suprindo a deficiência anteriormente reconhecida.
Afirma que foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial
semiaberto, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, não obstante suas
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo
e ocupação lícita. Defende que a manutenção da prisão preventiva, após a fixação do
regime semiaberto, revela-se desproporcional e incompatível com a pena imposta.
Documento eletrônico VDA54873220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: 260f9d92-2fad-4ac8-9a94-60b21c8e74a1

Argumenta que a decisão agravada deixou de apreciar a tese de ausência de
fundamentação concreta e atual para a manutenção da custódia cautelar, bem como a
necessidade de compatibilização da prisão preventiva com o regime fixado na sentença.
Aduz que a simples manutenção da prisão, sem justificativa específica e excepcional,
configura constrangimento ilegal, sobretudo quando não demonstrada reiteração delitiva
ou periculosidade concreta.
Diante disso, requer o provimento do agravo regimental para que seja
reformada a decisão monocrática, a fim de que o Recurso em
seja
Habeas Corpus
conhecido e, no mérito, concedida a ordem para que possa aguardar em liberdade o
trânsito em julgado da condenação. Subsidiariamente, pleiteia a imediata
compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida. Como consignado na decisão agravada, o recurso
foi deficitariamente instrução, pois não juntaram as peças processuais indispensáveis à
compreensão da controvérsia.
Embora não tenha juntado o inteiro teor da sentença, consta do acórdão (e-STJ
fl. 22):
NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois, na forma da
fundamentação, permanecem hígidos os motivos que deram fundamento à
segregação cautelar (garantia da ordem pública), além de inexistir qualquer
causa superveniente capaz de desconstituir a prisão preventiva.
Porém, a defesa não juntou cópia do referido decreto, o que inviabiliza o
exame dos fundamentos.
Como visto, embora o acórdão tenha consignado que, na sentença, foi negado
ao acusado o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento de que permaneciam
hígidos os motivos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública,
não foi juntada aos autos a decisão anterior que decretou e fundamentou a
segregação cautelar, a qual foi expressamente mantida pelo juízo sentenciante.
Assim, ausente o inteiro teor desse decreto prisional — onde efetivamente foram
lançados os fundamentos concretos da custódia — torna-se inviável examinar se
subsistem, de forma idônea e atual, os pressupostos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, o que compromete a análise do alegado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54873220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: 260f9d92-2fad-4ac8-9a94-60b21c8e74a1

O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado,
habeas corpus
devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a
existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Com efeito, “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido da inadmissão do
quando não instruído o
com as peças
habeas corpus
writ
necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal”. (AgRg no
HC n. 182.788, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/5/2022,
DJe
.
18/6/2020)
No mesmo sentido, esta Corte assentou que “[e]m sede de
, é
habeas corpus
cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante
apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato
atacado”. (AgRg no HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
772.017/SC,
julgado em
DJe
.
28/11/2022,
2/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: 260f9d92-2fad-4ac8-9a94-60b21c8e74a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.709 / SC
Número Registro: 2026/0037555-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50006691720268240000 50081295320258240012
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 197f7597-f01d-475f-8e34-0ef106db59b1

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 197f7597-f01d-475f-8e34-0ef106db59b1